Tribunal: TJDFT
Processo: 0749921-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749921-17.2020.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença que requerera em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0707640-60.2018.8.07.0018), a qual indeferiu o pedido de atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Em suma, sustenta que o pedido de alteração dos cálculos decorre de decisão do Supremo Tribunal Federal que assim determinou (RE n. 870.947-SE), bem como esse trata de questão de ordem pública (correção monetária), passível de revisão judicial até de ofício. Pede, ao final, a concessão de “efeito suspensivo ativo”, a fim de que seja aplicado o índice pleiteado, sublinhando o caráter alimentar das verbas a serem atualizadas. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno do parâmetro a ser utilizado para a correção monetária dos valores objeto do cumprimento de sentença e à apontada natureza alimentar dessas verbas. É que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, inclusive porque a posterior e eventual atualização de valores alcançará o período respectivo. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator